Tribunal: TJES
Processo: 5004004-17.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004004-17.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A e outros
RECORRIDO: JAMILE CALETTI ROSSI 09263555702
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE COMPRA ON-LINE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU POSSÍVEL FRAUDE OU GOLPE. PRODUTO ENTREGUE. RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que utiliza os serviços da requerida em sua loja e no dia 04/01/2024 realizou a venda de um cordão de ouro no valor de R$1.760,00, cujo pagamento fora realizado com link para cartão de crédito, aprovado pela requerida. Sustenta que no dia 10/01/2024 realizou uma venda no valor de R$9.800,00, com pagamento na mesma forma da venda anterior. Contudo, alguns dias depois, a requerida solicitou documentação referente às vendas efetuadas e foi surpreendida com o cancelamento da operação e inserção de débitos na sua conta dos valores recebidos.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
1)

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a título de danos materiais a quantia de R$ 11.704,40 (onze mil, setecentos e quatro reais e quarenta centavos), acrescidos de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação;
2) CONDENAR
as requeridas, solidariamente,

a pagarem à autora a título de danos morais, o valor único de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ).”.

3. Recurso interposto pelas requeridas, alegando que a parte autora não juntou documentos hábeis a respaldar as compras discutidas, de modo a comprovar que as transações foram realizadas pelos reais titulares. Afirma que inexiste danos material e moral.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações. Conforme consignado na sentença objurgada,
o simples fato de o cartão de crédito ser utilizado de forma não presencial, não autoriza a empresa administradora cancelar o pagamento da venda realizada pelo estabelecimento comercial, quando ausente qualquer outro indício de irregularidade.

Dessarte, tem-se que a parte autora se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso concreto, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)